Tribunal: TJMT
Processo: 1027864-10.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027864-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 707.964.751-72 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1027864-10.2023.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCIA OLIVEIRA DA SILVA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
15/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DE FATURA DE ENERGIA – GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – AUSÊNCIA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a reclamante relata que obtinha um saldo positivo de 1.105 Kwh, relacionado a distribuição de sua energia solar, contudo a reclamada se recusou a utilizar esse saldo excedente da micro geração na UC nº 3498306-4, na fatura do mês de março/2023, onde o consumo foi de 806 Kwh, lançando uma fatura no valor de R$ 338,45 (trezentos e trinta e oito reais). Ressalta ainda que o mesmo ocorreu em relação ao mês abril de 2023, em que houve o consumo de 715 Kwh, e seu saldo novamente não foi utilizado pela Concessionária.

2.

A reclamada em sua defesa, junta aos autos, histórico de consumo que demonstra que todo o valor produzido pela energia solar foi usado para abatimento do consumo de energia elétrica, sendo o pagamento mínimo devido quanto à produção de energia solar for superior a energia consumida na U.C. cadastrada a usina solar.

3.

Ademais, cabe salientar que a reclamante apenas afirma que tem crédito, todavia, não demonstra qual o valor do crédito seria e qual a produção mensal de sua usina elétrica, tampouco impugna o histórico de consumo apresentado pela reclamada.

4.

Ainda, a reclamada só cobrou da reclamante a diferença entre a produção de energia solar e o consumo de energia elétrica conforme bem salientado na
r. sentença.

5.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR. ABATIMENTO DO EXCEDENTE PRODUZIDO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PEDIDO REALIZADO APENAS EM JUNHO DE 2020. CADASTRO EFETIVADO EM 15/07/2020, DENTRO DO PRAZO DE 60 DIAS ESTIPULADO PELO ARTIGO 7º, VIII, DA RESOLUÇÃO 482/2012 DA ANEEL. EXCEDENTE PRODUZIDO QUE FOI CREDITADO NA UNIDADE GERADORA. REGULARIDADE DOS DÉBITOS ORA IMPUGNADOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Inominado, Nº 50000881220238210090, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 18-12-2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024